Tribunal: TJSP
Processo: 2073288-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido liminar" foi promovida pelo agravado, fundamentada em alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário referente a parcelas de um contrato de mútuo, empréstimo ativo por ele não contratado - Na

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido liminar" foi promovida pelo agravado, fundamentada em alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário referente a parcelas de um contrato de mútuo, empréstimo ativo por ele não contratado - Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar ao banco agravado que suspenda a cobrança de valores referentes ao empréstimo ativo identificado na inicial - Presente o requisito de perigo de dano, ante o desconto de valor referente a parcelas do empréstimo afirmado como não contratado - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência.
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$300,00, limitada ao décuplo, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento - Como há a possibilidade de sanar eventual descumprimento da deliberação judicial de suspensão de descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário de forma diária, de rigor a manutenção da periodicidade da multa por descumprimento da tutela de urgência concedida - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000518656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073288-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado JOSÉ MÁRIO MAGALINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36016
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000
Comarca: Brodowski Vara Única
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A
Agravado: José Mário Magalini
TUTELA DE URGÊNCIA A presente ação nominada de “ação
declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c
repetição de indébito c/c indenização por danos morais com
pedido liminar” foi promovida pelo agravado, fundamentada em
alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário
referente a parcelas de um contrato de mútuo, empréstimo ativo
por ele não contratado - Na espécie, presentes os elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano
(CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente,
para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de
urgência requerida, para determinar ao banco agravado que
suspenda a cobrança de valores referentes ao empréstimo ativo
identificado na inicial - Presente o requisito de perigo de dano,
ante o desconto de valor referente a parcelas do empréstimo
afirmado como não contratado - O perigo da irreversibilidade da
medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de
urgência.
MULTA DIÁRIA Admissível a cominação de multa diária, para
o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos
autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015
Cominação de multa diária de R$300,00, limitada ao décuplo, em
caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para
não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem
causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo
econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar
abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da
obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a
possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o
cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no
descumprimento - Como há a possibilidade de sanar eventual
descumprimento da deliberação judicial de suspensão de descontos
em folha de pagamento de benefício previdenciário de forma
diária, de rigor a manutenção da periodicidade da multa por
descumprimento da tutela de urgência concedida - Manutenção da
r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 49/51, que deferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência para que o banco agravante “proceda à imediata suspensão dos descontos das
parcelas do empréstimo consignado contratado através da cédula de crédito bancário no
603517144, ADE no 38881095 (fls. 22/23), em até 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com
multa-diária no importe de R$ 300,00, limitada ao décuplo”.
O agravante sustenta que: (a) “Não há amparo legal no
arbitramento de multa visto que não houve comprovação dos fatos embasadores do pedido
de antecipação de tutela”; (b) “tal medida seria impossível de reverter, caso fosse
cumprida, isso porque não é possível realizar a inibição do contrato e consequentemente
suspender as cobranças do contrato, pois a margem da parte autora agravada poderá ser
comprometida e, então não haveria modo de reativar o empréstimo”; (c) “no tocante à
cominação da multa imposta pelo descumprimento da medida liminar, com a devida vênia,
se mostra alta e não possui caráter reparatório, mas coercitivo, levando ao enriquecimento
sem causa da parte interessada”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 98).
O agravado ofereceu resposta a fls. 101/106, insistindo que:
(a) “não contratou nem assinou qualquer contrato com o banco-agravante, especialmente
de empréstimo consignado”; (b) “não pode ficar sujeito aos abusos praticados pelo
agravante, através dos descontos indevidos em sua humilde aposentadoria”; (c) “tanto a
antecipação de tutela de urgência, quanto a fixação de multa para o descumprimento restam
plenamente justificadas, não cabendo revogação”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por
danos morais com pedido liminar” promovida pela agravada contra o agravante,
objetivando: “a) a concessão da liminar pretendida, sem audição da parte contrária, nos
exatos termos constantes em tópico próprio; b) a citação do banco requerido, por correio,
de todos os termos da presente ação, para apresentar contestação no prazo legal, sob pena
de confissão e revelia, não havendo interesse na realização de audiência de conciliação (art.
334, § 4o, I e § 5o, CPC);c) seja, ao final, julgada procedente a ação, para tornar definitivas
as liminares concedidas, declarando-se a inexistência de relação jurídica e de débito,
cancelando-se os descontos mensais sobre o benefício previdenciário (aposentadoria) do
autor, à título de “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO” de forma definitiva; d)
a condenação da requerida ao pagamento de uma justa indenização a título de danos
morais, considerando todas as condutas lesivas, especialmente o desconto de valor
indevido da aposentadoria do autor; e) a condenação da requerida ao pagamento da
repetição de indébito, no montante de R$ 107,92, devidamente atualizado até o efetivo
pagamento, além dos eventuais novos descontos, se ocorrerem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls.
49/51 dos autos de origem):
“Sinteticamente, é alegado na exordial que o autor foi surpreendido com
crédito em sua conta corrente proveniente do Banco Itaú Consignado S/A,
referente a um empréstimo consignado. Contudo, alega que nunca contratou
com o requerido, e que comunicou o banco acercado equívoco. Ato
contínuo, procedeu a devolução integral do valor depositado em sua conta
corrente. Não obstante a devolução, os descontos das parcelas do
empréstimo passaram a ser efetuados em seu benefício previdenciário.
Desse modo, requereu a tutela de urgência para suspender os descontos e
eventual negativação de seu nome em relação ao inadimplemento das
parcelas da operação bancária em discussão. Formulou pedido principal
condenatório.
Cuida-se, assim, de tutela antecipada de urgência instruída de forma
necessária à sua apreciação, com adequada exposição da lide e do direito
almejado, destacando o perigo de dano e do risco ao resultado útil do
processo, com indicação clara e consistente do pedido de tutela final.
A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelos
documentos que instruíram a inicial e aquele juntado posteriormente,
consistentes em: contrato de empréstimo com dados divergentes do real (fls.
22/23); comprovação do crédito do valor na conta corrente do autor (fls. 24);
comprovação
da
devolução
da
integralidade
do
valor creditado
indevidamente (fls.25); comprovação da continuidade dos descontos da
parcela do empréstimo no benefício previdenciário do requerente (fls.
46/47).
A pretensão assim se justifica pelo evidente prejuízo consistente na
diminuição do valor do benefício previdenciário que serve como fonte de
subsistência do requerente. Ademais, pela situação narrada, há também
fundado receio da ameaça de lesão ao direito reclamado pela parte autora.
Dessa feita, entendo presentes os requisitos necessários, de modo que
concedo a tutela pretendida e determino ao requerido que proceda à imediata
suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado contratado
através da cédula de crédito bancário no 603517144, ADE no 38881095 (fls.
22/23), em até 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com multa-diária no
importe de R$ 300,00, limitada ao décuplo. Servirá a presente decisão como
ofício ao INSS para que suspenda os descontos mensais no benefício
previdenciário do autor, no valor de R$53,96, a título de "Consignação
Empréstimo Bancário", a partir do pagamento de março/2020, se houver
tempo hábil. Caberá à parte interessada o protocolo do ofício junto à
autarquia previdenciária. Como o pedido principal já foi formulado,
desnecessário o aditamento da inicial, razão pela qual deverá, a ré, tanto ser
INTIMADA do teor desta Decisão como também CITADA dos termos da
ação, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias para ofertar contestação,
contados do ato abaixo agendado, caso ele resulte infrutífero. Agendo sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conciliatória das partes, a se realizar perante o CEJUSC desta Comarca (Av.
Champagnat, 333, Centro, Brodowski-SP) no próximo DIA 25 DE MARÇO
DE2020, ÀS 09 HORASE 30 MINUTOS. Intimem-se os litigantes e
procuradores para que compareçam pessoalmente àquele ato (art. 303, § 1o,
II, CPC).O requerido deverá ser citado por carta com aviso de
recebimento(AR digital pessoa jurídica) e o requerente na pessoa de seu
advogado constituído nos autos, por meio de publicação via DJE.
Considerando a Resolução 809/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, destaco que, realizado o ato, com ou sem acordo, será devido o
valor correspondente à remuneração do conciliador que intermediar o
procedimento, que ora fixo em R$ 60,00 (sessenta reais), cuja quantia
deverá ser depositada judicialmente pelas partes, constando o necessário
quanto a isso no Termo a ser lavrado no CEJUSC, que valerá como título
judicial em caso de não pagamento do numerário por quem de direito.
Saliento que apenas ficará isenta do depósito a(s)parte(s) que for
beneficiária da gratuidade; se ambas não o forem, deverão ratear entre si o
que restou ora fixado. Caberá ao responsável pelo CEJUSC, em ocasião
oportuna, emitir o MLE em prol do conciliador ou mediador que intermediar
a sessão.
Servirá a presente como ofício/mandado/carta, se o caso.”
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada para revogar a tutela concedida ou a multa arbitrada.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto aos requisitos da tutela de urgência prevista no
art. 300, do CPC/2015, adota-se a orientação de Humberto Dalla Bernadina de Pinho: “O
art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de urgência:
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco do
resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o
legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de 1973, cujo art.
273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Tão logo criado o
instituto, em 1994, muitos autores buscaram interpretar o que seriam a
verossimilhança e a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma
probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-se
que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que
fundamenta o pedido. Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo
a qual existiriam diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos
extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo estaria a simples
fumaça do direito alegado. Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova
inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça de direito
alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual não mais se
encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.
Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com aparência de verdadeiro, e
prova inequívoca significaria grau mais intenso de probabilidade do direito,
implicando em juízo cognitivo mais profundo do que o então exigido para a cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e exauriente que antecede a
tutela definitiva. Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para a concessão
da tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança.
Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do que o antigo requisito. Caberá ao
magistrado, diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o
requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao
outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida.
Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o requerente da concessão de tutela de urgência deverá demonstrar em juízo
que há perigo de que, em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de
difícil reparação.” (“Direito Processual Civil Contemporâneo
Teoria Geral do
Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta do original).
3.2. A presente ação nominada de “ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por
danos morais com pedido liminar” foi promovida pelo agravado, fundamentada em
alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário referente a parcelas de um
contrato de mútuo, no valor total de R$1.909,41, empréstimo ativo por ele não contratado
(fls. 2 e 22/23).
O banco agravante, em sua contestação, aduziu a regularidade
da contratação, com a disponibilização do crédito em conta de titularidade do agravado, e
que procedeu de forma a mitigar os danos que poderiam ser suportados pela parte autora
(fls. 99/108 dos autos de origem).
Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em
intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de
urgência requerida, para determinar ao banco agravante que suspenda a cobrança de valores
referentes aos empréstimos ativos identificados na inicial.
Isto porque, na espécie: (a) a agravada afirmou ter informado
o banco réu sobre a nulidade do contrato (fls. 01/02 dos autos de origem); (b) a parte autora
sustentou que não efetuou referida contratação, insistindo na falsidade da assinatura aposta
(fls. 01/02 e 137 dos autos de origem) e (c) há discussão acerca da autenticidade da
assinatura aposta no contrato e da utilização de senha pessoal na contratação.
3.3. Por outro lado, presente o requisito de perigo de dano,
ante o desconto de valor referente a parcelas dos empréstimos afirmados como não
contratados.
O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator
impeditivo de concessão de tutela de urgência. Isto porque, mesmo após o advento do
CPC/2015, permanece válida a orientação da nota de Theotonio Negrão: “ “A exigência da
irreversibilidade inserta no § 2o do art. 273 do CPC não pode ser levada a extremo, sob
pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se
destina” (STJ-2a Turma, REsp 144.650-ES, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não
conheceram, v.u., DJU 27.10.97, p. 54.778)” (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 34a ed., Saraiva, 2002, SP, p. 367, nota 20b ao art. 273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada quanto ao deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência.
3.4. Admissível a cominação de multa diária, para o
descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497,
caput, 536, caput e 537, CPC/2015.
Nesse sentido, para casos análogos ao dos autos, os julgados
do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
DIÁRIA.
COMINAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. As decisões judiciais que determinam o
cumprimento de obrigação de fazer, tais como a exclusão da inscrição em cadastro de
inadimplentes, comportam a cominação de multa diária pelo seu desatendimento.
Precedentes desta Corte. 2. Recurso Especial provido” (STJ-3a Turma, REsp 1.126.715/RS,
rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 02/09/2010, DJe 21/09/2010, o destaque não consta do
original);
(b)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE
DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME O DEVEDOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de
multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que
determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de
restrição de crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes,
tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório
inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula
pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a
irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3. Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgRg no Agravo de Instrumento no
1.269.353/RS, rel. Min. Raul Araújo Filho, v.u., j. 17/08/2010, DJe 01/09/2010, o destaque
não consta do original); (c) “PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA REVISÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA N. 7/STJ. I É possível a cominação de multa diária para induzir o
cumprimento da decisão relativa a obrigação de fazer e de não fazer, fundada em
título judicial. (...) . III AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (STJ-4a Turma,
AgRg no Ag 343919/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 20/11/2007, DJ 17/12/2007 p.
173, o destaque não consta do original); e (d) “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR PARA EXCLUIR NOME DO DEVEDOR DOS
CADASTROS DE DEVEDORES. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ART. 461, § 4o, DO
CPC. 1. “A fixação de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial,
expressa no dever da instituição financeira de proceder à retirada do nome do
devedor de cadastros de proteção ao crédito, encontra previsão no art. 461,
parágrafos 3° e 4°, do CPC, haja vista a decisão se fundar em uma obrigação de
fazer.” (AgRg no Ag n. 563.875/RS) Agravo regimental improvido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no Ag 559978/RS, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 01/09/2005, DJ 10/10/2005 p.
373, o destaque não consta do original).
3.5. A multa diária, para o descumprimento da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
fazer ou não fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da prestação
de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o fim de
assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor cumprir a prestação, objeto
da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique dos Santos
Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as balizas para a disciplina
das astreintes (multa periódica), medida coercitiva mais utilizada para se conferir
efetividade à tutela específica. Trata-se, como se sabe, de um mecanismo de coerção
indireta que visa constranger o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Referida
multa pode ser aplicada, inclusive, na fase de conhecimento, para efetivação da tutela
provisória, por exemplo, na sentença, ou na fase de execução. Antes de impor uma multa
pelo descumprimento de uma ordem judicial é necessário que ao devedor seja conferido
um prazo razoável para o cumprimento da prestação. Se tal prazo não for observado, daí
então justifica-se a imposição da multa. (...) Como critério para a fixação dessa multa o
art. 537, caput, estabelece que ela deverá ser suficiente e compatível com a obrigação.
Deve o julgador, além disso e, dentre outros fatores, levar em consideração o patrimônio
do devedor ao fixar a multa devida. Como o legislador brasileiro, no entanto, não
estabeleceu um teto para as astreintes, tem-se que, de início, ele deve ser fixado em um
patamar elevado a fim de constranger o devedor ao máximo a cumprir a prestação. Como
esse multa possui natureza instrumento de constranger o devedor, o valor da multa poderá
ser modificado a depender das circunstâncias do caso” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial Procedimento Comum e Cumprimento
de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 762, item 1
do art. 537, o destaque não consta do original); (b) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor
deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o
alto valor da multa fixada pelo juiz” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito
não consta do original); e (c) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei
13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de
Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. "A
decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada"
(REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014). 3. Cabe às instâncias ordinárias
analisar, em cada caso concreto, o valor da obrigação e importância do bem jurídico
tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
econômica e de resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios
pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de
loss). Precedente: (AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 882327/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o destaque não consta do original); e (c.2) “AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO.
VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 461
do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento
da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza
jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a
faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do
credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento
tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se
prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora
a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o
entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a
sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi
imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração
da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da
obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a
redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira,
prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais,
além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a
diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das
instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da
própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do
exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação
que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá
de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a
responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de
sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a
título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em
valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o
devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera
decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado,
desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma
deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então
bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a
possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada
no ordenamento jurídico. 7. A alteração do valor fixado para as astreintes demandaria o
reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial, ante o
disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1277152/RS, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 21/08/2015, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
10
3.6. Na espécie, a cominação de multa diária de R$300,00,
limitada ao décuplo, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia
da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque
ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar
abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537,
do CPC/2015.
Ressalva-se a possibilidade de majoração da multa diária,
para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no
descumprimento.
Nesse sentido, quanto à possibilidade de modificação de
astreinte, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULA
No
284/STF.
ASTREINTES.
VALOR.
ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA.
VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973.
INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
EQUIPARAÇÃO A
DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E
PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação genérica da suposta
violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem especificação das teses que teriam restado
omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula no 284/STF. 3. A decisão que
arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não
faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento
da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda,
para suprimi-la. Precedentes. 4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a alteração do
valor da multa cominatória pode ser dar quando se revelar insuficiente ou excessivo
para compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso se demonstrar o cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o seu descumprimento.
Necessidade, na hipótese, de o magistrado de primeiro grau apreciar a alegação de
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer conforme o comando judicial
antes de ser feito novo cálculo pela Contadoria Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase
de cumprimento de sentença, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do
CPC/1973 (atual art. 523, § 1o, do CPC/2015) se a condenação não se revestir da liquidez
necessária ao seu cumprimento espontâneo. 6. Configurada a iliquidez do título judicial
exequendo (perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a imposição da multa do art.
475-J do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento. 7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o)
equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o seguro
garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da
execução, acrescido de 30% (trinta por cento). 8. O seguro garantia judicial, espécie de
seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que
o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073288-49.2020.8.26.0000 -Voto no
11
multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou
o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub
judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular
SUSEP no 477/2013). A renovação da apólice, a princípio automática, somente não
ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. 9. No
cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais
eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos
prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao
processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o
exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 10. Dentro
do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos
efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente
rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda
oferecida. 11. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito
executivo, a fiança bancária e o seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o
princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade
para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e
a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos
meios de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos valores a
serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser feita,
devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro garantia judicial pelo
devedor, desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de 30% (trinta
por cento), pois, com a entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a dinheiro. 13. Não
evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade
da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 14.
Recurso especial provido” (3a Turma, REsp 1691748/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 07/11/2017, DJe 17/11/2017, o destaque não consta do original).
Anota-se que, como há a possibilidade de sanar eventual
descumprimento da deliberação judicial de suspensão de descontos em folha de pagamento
de benefício previdenciário de forma diária, de rigor a manutenção da periodicidade da
multa por descumprimento da tutela de urgência concedida.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator